Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-21.2020.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-21.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROMUALDO NEGRELLI - CPF: 363.804.078-04 (APELANTE), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), MARCELINO LEBRERO MANGAS - CPF: 356.100.931-04 (APELADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RÉU QUE NÃO EXERCE MAIS A POSSE. IMÓVEL EM MÃOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrado que o bem imóvel estava em posse de terceira pessoa, estranha ao presente feito processual, de rigor a extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva
.” (TJ-MT - APL: 00003606320138110044 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000619-21.2020.8.11.0036

APELANTE: JOSÉ ROMUALDO NEGRELLI

APELADO: MARCELINO LEBRERO MANGAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ ROMUALDO NEGRELLI
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar de Imissão na Posse c.c Constatação e Multa de Descumprimento de Ordem Judicial n. 1000619-21.2020.8.11.0036 - Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT, ajuizada contra
MARCELINO LEBRERO MANGAS,
em que se extinguiu o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva.

A parte apelante afirma que na sentença “
deveria haver a procedência da ação com a reintegração de posse em relação
ao réu ou a quem a ele sucedesse, sob pena de eternização da problemática.”

Declara que “
Provavelmente este terceiro deva ser inquilino ILEGAL do réu, ou com ele ter firmado qualquer outra relação ILEGAL, qual poderá intervir neste processo quando e se a desocupação a ele atingir
.”

Expõe que “
Ação foi promovida porque após confessar o comodato na trabalhista, o réu Marcelino quedou inerte, não entregando as chaves do imóvel, em devolução, ao autor Jose Romualdo
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e, por força da relação de comodato não impugnada, a “
procedência para a ação com a condenação do réu contratante/possuidor originário nos termos da prefacial, reintegrando/imitindo o autor na posse do imóvel perante ao réu ou qualquer outro terceiro invasor estranho ao mandado de comodato que poderá se quiser manejar medida própria, indenizatória, contra o réu, sob pena de eternização da problemática
” (id. 201221774).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 201221783).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ ROMUALDO NEGRELLI
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar de Imissão na Posse c.c Constatação e Multa de Descumprimento de Ordem Judicial n. 1000619-21.2020.8.11.0036 - Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT, ajuizada contra
MARCELINO LEBRERO MANGAS,
em que se extinguiu o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva.

O apelante ajuizou demanda de reintegração contra o apelado, dizendo que mantém contrato de comodato com ele e, diante de resistência na saída do imóvel, teve de buscar ao Judiciário.

Entretanto, aferiu-se no decorrer do andamento do feito que o apelado não estava mais na posse, e sim terceiro que não integrava a lide.

Assim, o juiz da causa disse que, como o apelado não mais estava no imóvel, o caso era de extinção sem mérito pela ilegitimidade.

Certidão do oficial de justiça ao tentar proceder com a citação deixa claro que o apelado não está mais no imóvel:

“
CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que não citei e nem intimei MARCELINO LEBRERO MANGAS porque no endereço indicado o imóvel encontra-se desocupado. indaguei no número 894 em frente o endereço do mandado e a Sra . Mara que ali reside há mais de dez anos, informou que o referido imóvel encontra-se desocupado há mais de dois anos e o último morador ali foi realmente o sr. Marcelino, conhecido como "paulista", mas que mudou-se dali e não sabe do seu paradeiro. Indagada me disse não saber o nome do proprietário imóvel. Assim, diante da falta de qualquer informação que me leve a encontrar o polo passivo devolvo o mandado aos autos. O referido é verdade e dou fé. Guiratinga, 12 de março de 2022
.”

Pois bem.

A pretensão do apelante é de procedência do pedido para que o auto de reintegração seja cumprido contra todo e qualquer terceiro que esteja no imóvel.

Entretanto, nos termos do art. 506 do CPC, “
A sentença faz coisa julgada
às partes
entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.”

O feito não deve prosseguir contra o apelado e atingir esfera de direito de terceiros, pois o apelado não comete atualmente qualquer ato de turbação ou esbulho, e a coisa julgada não prejudica terceiros.

Caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES LOCALIZADO EM LUGAR DIVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS VENDEDORES DOS IMÓVEIS E NÃO CONTRA O POSSUIDOR DIRETO – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o bem imóvel estava em posse de terceira pessoa, estranha ao presente feito processual, de rigor a extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva
.
” (TJ-MT - APL: 00003606320138110044 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016)

A ação deve servir para devolver a posse de acordo com a situação atual da coisa, ou seja, contra quem atualmente está na posse, não servindo para decidir questão passada, contra quem um dia teve a posse, mas não mais usufrui.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024